Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722501-28.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOSENILTO DOS SANTOS MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO CONVERGENTE E HARMÔNICO. QUALIFICADORA. USO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RELATO DO RÉU, DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. APLICAÇÃO. ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA. PENA DEFINITIVA. SENTENÇA MAIS FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Conforme a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento da qualificadora da utilização de chave falsa na subtração de veículo automotor, se comprovada por outros elementos de prova, prescinde da realização de perícia. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido do delito de furto qualificado por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, para acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.496.724/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015